Tribunal: CARF
Processo: 10660.901008/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901008/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.394 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR.
SÚMULA CARF No 84. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELA
IN SRF No 600/2005. DEMANDA DE NOVA ANÁLISE.
É possível a caracterização de indébito a título de estimativa recolhida
indevidamente ou a maior. Desse modo, fica afastada a vedação imposta pela
IN SRF no 600, de 2005, e devem ser materialmente analisadas a procedência e
a quantificação do direito creditório pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, com base na Súmula CARF no 84, para afastar a
vedação que fundamentou as decisões até este momento expedidas no presente processo, e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja analisado o direito creditório
pleiteado e a compensação pretendida pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano
Goncalves, Murillo Lo Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901008/2009-11
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.901008/2009-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 92 a 106, interposto pela Contribuinte
acima identificada em face do Acórdão no 09-31.460 (fls. 84 a 87), proferido em 23/09/2010 pela
2a Turma da DRJ/Juiz de Fora.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve a
decisão da Autoridade competente da DRF/Varginha (fl. 32) que não homologou a
Declaração de Compensação (DComp) no 02388.01321.260906.1.3.04-7180, sob o fundamento
de que “pagamento efetuado a título de estimativa de CSLL, ainda que indevido, não pode ser
objeto de compensação, devendo ser usado para dedução da contribuição anual devida ou na
composição do saldo negativo respectivo”.
Em sua defesa, a Recorrente reitera os argumentos apresentados perante o órgão
julgador de primeira instância, no sentido de que não há lei que a vedação imposta pela Receita
Federal não se encontra prevista na lei, e requer que seja conhecido e provido seu Recurso para o
fim de homologar a declaração de compensação.
Por fim, cumpre registrar que, em 21/10/2019, a Recorrente protocolou a petição
de fls. 231 e 232, por meio da qual requer a aplicação da Súmula Vinculante CARF no 84.
É o relatório.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.901008/2009-11

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, o órgão julgador de primeira instância manteve a decisão da
Autoridade competente da DRF/Varginha que não homologou a DComp em tela, sob o
fundamento de que “pagamento efetuado a título de estimativa de CSLL, ainda que indevido,
não pode ser objeto de compensação, devendo ser usado para dedução da contribuição anual
devida ou na composição do saldo negativo respectivo”, conforme determinava o art. 10 da IN
SRF no 600, de 2005.
Ocorre que a fundamentação do Acórdão recorrido não se coaduna com o
entendimento cristalizado na Súmula Vinculante CARF no 84, abaixo reproduzida:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa.
Portanto, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo CARF, é possível a
caracterização de indébito a título de estimativa recolhida indevidamente ou a maior, não ficando
sua utilização restrita ao ajuste anual.
Assim, como em momento algum foi realizada a devida análise do mérito do
direito creditório em discussão, entendo que os autos devem retornar à Unidade de Origem para
que seja analisado o direito creditório pleiteado e a compensação pretendida pela Recorrente, à
luz dos dados registrados nos sistemas informatizados da RFB, bem assim de toda a
documentação juntada aos autos por ocasião da apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
Ante o exposto, com base na Súmula Vinculante CARF no 84, voto no sentido de
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a vedação que fundamentou as
decisões até este momento expedidas no presente processo, e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que seja analisado o direito creditório pleiteado e a compensação
pretendida pela Recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital